Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700636-16.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: DANNYLDO CARVALHO E SILVA RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE SAO SEBATIAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo reclamante. É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O reclamante declarou ser trabalhador autônomo, atividade incompatível com a hipossuficiência. Os comprovantes anexados registram intensa movimentação financeira, o que indica a possibilidade de arcar com as custas processuais (id 45465835, p. 8) . Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A petição inicial não atribuiu valor à causa. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O autor deve atribuir à causa valor certo e determinado, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. O valor da causa corresponderá ao montante pretendido na ação de indenização por dano material e de reparação por dano moral (arts. 291 e 292, incs. I e II, § 3o, do Código de Processo Civil). A reclamação pretende a modificação do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O valor da causa corresponde ao montante indicado na petição inicial do processo n. 0704368-71.2021.8.07.0012, R$ 31.507,00 (trinta e um mil quinhentos e sete reais) (id 99175805, p. 8). Arbitro o valor da causa em R$ 31.507,00 (trinta e um mil quinhentos e sete reais). Intime-se o reclamante para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze (15) dias nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.